Tribunal: TJSP
Processo: 1008651-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Plano de saúde. Pleito de manutenção de funcionário da empresa estipulante e seu dependente no plano de saúde

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Plano de saúde. Pleito de manutenção de funcionário da empresa estipulante e seu dependente no plano de saúde coletivo empresarial. Operadora que rescindiu o contrato de prestação de serviços em razão da insuficiência de vidas cobertas. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Segurado menor impúbere (07 anos de idade), portador de grave doença (Osteocondrose do Quadril), em tratamento médico continuado e especializado desde abril de 2017, cuja interrupção é potencialmente hábil a causar-lhe concreto risco. Conquanto a exclusão contratual tenha observado a Resolução CONSU no 19/99, tal norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo 13, III da Lei 9.656/98, que veda a interrupção da cobertura durante o período de internação do beneficiário, independentemente do motivo de ruptura contratual. Interpretação sistêmica dos dispositivos normativos em apreço que permite concluir que não é admissível a resolução contratual no curso do atendimento decorrente de diagnóstico gravíssimo, ainda que o conveniado tenha perdido a elegibilidade como dependente, devendo o contrato ser prorrogado até que tenham sido realizados todos os atendimentos "necessários à preservação da vida, órgãos e funções" do beneficiário. Filosofia do CDC que está alinhada com o senso interpretativo das cláusulas contratuais e deve dar-se da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47). Rescisão do contrato, na espécie, que significa iniquidade e prejuízo exagerado em desfavor do consumidor hipervulnerável (art. 51, § 1o, inciso IV, do CDC). Força normativa do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta Magna) que se sobrepõe à norma infraconstitucional e verte luz a verve da boa-fé objetiva e à própria função social da empresa de plano de saúde. Função social enquanto princípio contratual na direção da funcionalização do escopo contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.